Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-50.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000704-50.2015.8.14.0057

APELANTE: ELCIO CASTRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 302 do ctb. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
dois anos de detenção
, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.
In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Recurso de apelação
conhecido
e
extinta
a
punibilidade do réu. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELCIO CASTRO DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do art. 302 CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Santa Maria.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob o argumento de que ele não teria concorrido para a infração penal. No mais, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, requereu a redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Por derradeiro, a defesa
postulou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de dois anos de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. In casu, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 30/05/2023